Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 742849, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 742849, função null, que teve como objeto O projeto tem finalidade de propiciar o acesso à prática desportiva através da democratização como forma de inclusão por meio da implantação de núcleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 4800 (quatro mil e oitocentas) crianças, adolescentes e jovens no município(s) de Anápolis/GO. (no da TCE no sistema: 1039/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.522/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Roberto Otoni Gomide (XXX.944.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.